Tribunal: TJDFT
Processo: 0752037-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. LEI DISTRITAL 5.237/2013 E DECRETO 26.077/2005. DESEMPENHO DE TRABALHO EXTERNO COMPROVADO. PREVISÃO LEGAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PORTARIA 230/2006. INAPLICABILIDADE. DECRETO DISTRITAL 26.077/05. APLICÁVEL. ATUAÇÃO PREDOMINANTE EM ÁREA ÚRBANA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial no qual requereu a declaração o seu direito ao recebimento da indenização pelo uso de veículo próprio em serviço e a condenação do Distrito Federal ao pagamento da indenização de transporte, desde o início do exercício na Secretaria de Estado de Saúde, além daquelas que se vencerem no curso do processo.
2. Em seu recurso, a autora sustenta que restou comprovado o exercício de atividades externas, desde o dia 07/10/2014 até a presente data, no desempenho das funções do cargo de agente de vigilância ambiental em saúde, com o uso de veículo próprio, conforme declaração da Secretaria de Estado (ID 16117441), razão pela qual faz jus ao recebimento da indenização de transporte.
3. Requer a declaração do seu direito em receber indenização de transporte, nos termos do disposto no art. 1o do Decreto no 26.077/2005 e art. 106 da LC no 840/2011, desde o início do exercício na Secretaria de Estado de Saúde; bem como a condenação do Distrito Federal ao pagamento das parcelas vencidas e as que vencerem no curso do processo.
4. Em contrarrazões, o Distrito Federal alega ausência de provas do exercício de atividades externas, com utilização de veículo próprio, durante todo o período pleiteado na Inicial, bem como que a autora busca a aplicação de jurisprudência formada para carreira diversa, qual seja, agentes de vigilância ambiental. Aduz que a autora não cumpre os requisitos apontados no artigo 106 da LC 840/2011 para percepção da indenização em contexto.
5. Assevera que não há previsão legal específica ao pagamento de indenização à carreira da autora, razão pela qual o pagamento previsto para carreira distinta a da autora representaria afronta à Súmula Vinculante no 37.
6. Demais disso, alega que o valor da indenização dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde é de R$ 111,70, conforme art. 1o da Portaria no 230/2006, e não de R$ 420,00.
7. Inicialmente, cabe registrar que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Desse modo, deixa-se de conhecer dos documentos ID 16117520 (documento do carro), ID 16117521, 16117522, 16117524 (boletins de trabalho de campo referente aos dias 17/12/2019, 28/01/2020, 10/02/2020), ID 16117523 (certidão de casamento), ID 16117525 (carteira de motorista), ID 16117527 (Declaração da Chefe do Núcleo Regional de Vigilância Ambiental de Santa Maria) e ID 1617528 a 16117531 (sentenças proferidas em outros processos), inseridos apenas na peça recursal, visto que não se trata de documentos novos.
8. Lado outro, conheço os documentos ID 16117524 e 16117526 (boletins de trabalho de campo referente aos dias 31/03/2020 e 06/04/2020), haja vista que atinentes a fatos ocorridos após a sentença (art. 435, do CPC).
9. Conforme dispõe o artigo 106 da Lei Complementar no 840/2011[1], o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento.
10. Na hipótese, a autora pertence ao cargo de Agente de Gestão de Resíduos Sólidos e trabalhava no SLU, mas foi cedida para a Secretaria de Saúde em maio de 2014. Desde então, desempenha as funções do cargo de agente de vigilância ambiental em saúde[2] no Núcleo Regional de Vigilância Ambiental de Santa Maria, no qual atua no controle de endemias (ID 16117441).
11. Nesse trilhar, o caso concreto deve ser analisado sob a ótica da Lei Distrital no 5.237/2013, que regulamenta a carreira de vigilância ambiental e atenção comunitária à saúde, cujo artigo 22, §1o estabelece o pagamento da indenização de transporte, a qual é regulada pelo Decreto no 13.447/91 (estabelece os requisitos para a concessão do benefício aos servidores que exercem atividades externas), atualizado pelo Decreto 26.077/2005.
12. O artigo 8o da Lei Distrital 5.237/2013 aduz que: “O agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, atuando nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos e controle de endemias, zoonoses e outras ações que se façam necessárias desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS”. (Grifo)
13. Evidente, portanto, que as atribuições que o agente de vigilância ambiental em saúde exerce conferem-lhe direito ao recebimento de verba indenizatória, na medida em que sua atuação é exercida predominantemente em meio externo.
14. Demais disso, a declaração emitida pelo Distrito Federal, por intermédio da Chefe do Núcleo Regional de Vigilância Ambiental de Santa Maria (ID 16117441), atesta que a autora utiliza veículo próprio no deslocamento para o exercício das atividades externas[3].
15. Logo, a autora logrou demonstrar que faz jus a indenização de transporte, destinada a ressarcir as despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos inerentes às atribuições próprias do cargo de agente de vigilância ambiental em saúde, na forma estabelecida no art. 106 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 e art. 22 da Lei no 5.237/2013.
16. Precedente: “[...] 1. Os artigos 106, da Lei Complementar 840/2011 e 22 da Lei no 5.237/2013 asseguram, aos ocupantes dos cargos de carreira de Agente de Vigilância Ambiental, a indenização de transporte pelo uso de veículo próprio para desempenho de suas funções. 2. Ante a ausência da regulamentação específica imposta pelo legislador, o pagamento do benefício deve observar os parâmetros gerais estabelecidos pelos Decretos 13.447/91 e 26.077/05. [...]”. (Acórdão n.1111787, 07059148520178070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
17. Com efeito, ante as atribuições definidas em Lei para o cargo de agente de vigilância ambiental em saúde, a qual exige a realização de atividades externas, caberia ao Distrito Federal demonstrar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do pleito autoral, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC. Contudo não o fez[4].
18. Registre-se que não é caso de ofensa ao princípio da legalidade, tampouco à Súmula Vinculante no 37, haja vista que no presente caso há lei autorizadora da percepção da indenização de transporte para os servidores que exercem serviços externos[5].
19. No tocante ao valor da condenação, sem razão o recorrente. Isso porque, os agentes de vigilância ambiental atuam na maioria das vezes em áreas urbanas, razão pela qual não se aplica a Portaria 230/2006[6], que prevê a indenização de transporte um valor diferenciado para aqueles que exercem essas atividades em área rural.
20. Enquanto o Conselho de Políticas de Recursos Humanos do Distrito Federal não estabelecer os critérios para a concessão da indenização, aplica-se ao presente caso a norma geral prevista no Decreto 13.447/91, por se tratar de regulamento geral, cujo valor foi atualizado pelo Decreto Distrital 26.077/05, que fixa o valor da indenização de transporte em R$ 420,00 mensais[7],[8]. Inteligência do §1o do artigo 22 da Lei distrital 5.237/2013[9],[10].
21. Nesse contexto, são devidas as parcelas fixas mensais referentes ao período compreendido entre outubro de 2014 a maio de 2020, nos mesmos termos da planilha de cálculo apresentada pelo Distrito Federal (ID 16117451), perfazendo o total nominal de R$ 28.308,00[11].
22. Pelas razões exposta, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos constantes na inicial, é medida que se impõe.
23. Recurso conhecido e provido.
24. Sentença reformada para declarar o direito da parte autora ao recebimento de indenização pelo uso de veículo próprio em serviço, bem como para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora, as parcelas retroativas referentes ao período de outubro de 2014 a maio de 2020, devido o valor nominal de R$ 28.308,00 (vinte e oito mil trezentos e oito reais), além das parcelas que vencerem no curso do processo, a serem atualizadas e corrigidas monetariamente, pelo IPCA-E, a partir da data de vencimento de cada parcela, acrescido de juros de mora a partir da citação.
25. Vencedora a recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

26. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Art. 106. O servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento.
[3] Visitas domiciliares e educação em saúde, a fim de despertar nos moradores maior responsabilização pelo seu domicílio no tocante a potenciais criadouros do Aedes Aegypti e outros animais sinatrópicos como ratos, pombos, aranhas e escorpiões, bem como participa de campanha de vacinação antirrábica de cães e gatos.
[4] Precedente: (Acórdão n.1108816, 07040969820178070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/07/2018, Publicado no DJE: 23/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[5] Neste sentido: (Acórdão n.1098399, 07077803120178070018, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no DJE: 04/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[6] Art. 1o Fixar o valor da indenização de transporte em R$ 111,70 (cento e onze reais e setenta centavos), devida aos ocupantes dos empregos de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Vigilância Ambiental e Saúde da Tabela Especial de Emprego Comunitário do Distrito Federal quando em exercício em zona rural. (Grifo)
[7] (Acórdão n.1095039, 07077769120178070018, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no PJe: 14/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1141371, 07029923720188070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada)
[8] Art. 1o Fica fixado o valor da Indenização de Transporte, a que se refere o Decreto no 13.447, de 17 de setembro de 1991, em R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) a contar de 1o de junho de 2005, e em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) a contar de 1o de outubro de 2005.
[9] Art. 22. Aos ocupantes dos cargos da carreira de que trata esta Lei é devida indenização pelo uso de veículo próprio para desempenho de suas funções, de acordo com critérios e formas a serem definidos pelo Conselho de Políticas de Recursos Humanos – CPRH. § 1o Enquanto não são definidos critérios de concessão da indenização fica mantido o pagamento na forma da metodologia de cálculo atual. (Grifo)
[10] (Acórdão 1113120, 07117989520178070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 9/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[11]
Período
Valor devido
Qtd de Parcelas
Total
18/10/2014
R$168,00
1
R$168,00
novembro/2014 a maio/2020
R$420,00
67
R$28.140,00

Total Histórico
R$28.308,00